Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011726-39.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
JOÃO PAULO LEOCADIO CAMPOS
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO LEOCADIO CAMPOS na Ação Declaratória de Indébito c/c Reparação de Danos Morais e Tutela Antecipada no 1019164-90.2021.8.11.0041 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada a fim de que a requerida seja compelida a manter o fornecimento de energia elétrica e suspender a cobrança das faturas fraudulentas desde o mês 01/2020 até o trânsito em julgado da ação, referente à UC – 6/2865221-2, autorizando o autor a fazer o depósito mensal em juízo no valor de R$1.000,00, além de determinar que a requerida suspenda todos os métodos coercitivos de cobrança.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular, uma vez que o autor/agravante narra que desde o ano de 2019 os valores cobrados são exorbitantes, porém, não colacionou nenhuma prova a fim de demostrar o real consumo da sua unidade consumidora, no período em que a cobrança seria, supostamente, abusiva.
Ademais, verifica-se que o autor informa que não efetuou o pagamento das respetivas faturas, ficando em aberto desde o mês de janeiro/2020 até março/2021, ou seja, encontra-se inadimplente.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora